Tribunal: TJMT
Processo: 0021602-82.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0021602-82.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELANTE), JOAO GABRIEL PEROTTO PAGOT - CPF: 003.674.651-75 (ADVOGADO), MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REPRESENTANTE), LUCILENE GUIMARAES LINO - CPF: 432.898.001-72 (APELANTE), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), RAFAEL PEREIRA CORREA - CPF: 025.849.651-78 (ADVOGADO), CARLA SALVADOR - CPF: 004.857.671-98 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO PROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DESPROVEU OS APELOS DE MATO GROSSO ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E DE LUCILENE GUIMARÃES LINO.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE À SERVIDORA PÚBLICA PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO –– PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO – AFASTADA – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – PREVALECE O PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MESMO DECORRIDO PRAZO DECADENCIAL – TEMA 839 DE REPERCUSSÃO GERAL STF (RE 817.338-DF) – REQUISITOS DO ART. 19, DO ADCT, DA CF/88 – NÃO PREENCHIMENTO NO CARGO EM QUE A SERVIDORA OBTEVE O BENEFÍCIO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – IMPERATIVIDADE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DA PESSOA DO GESTOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DESCABIMENTO – AUTONOMIA FUNCIONAL E FINANCEIRA DA ALMT – RECURSOS INSTERPOSTOS PELA RÉ E PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – DESPROVIMENTO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROVIMENTO.

1. Apesar de reconhecida a repercussão geral no RE no 817.338 pelo Ministro Dias Toffoli, acerca da possibilidade de um ato administrativo, caso evidenciada a violação direta do texto constitucional, ser anulado pela Administração Pública quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei no 9.784/99, além de não haver naqueles autos determinação expressa de sobrestamento dos demais feitos em que se discute a mesma matéria, no caso dos autos postula-se a declaração de nulidade do ato administrativo por meio da decisão judicial, não havendo questionamento quanto à anulação pela própria Administração Pública.

Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público.

2. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.

3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o servidor que preencher as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT-CF/88 é estável no cargo para o qual fora contratado pela Administração Pública, todavia não é titular do cargo que ocupa, não integra a carreira, não tendo direito à progressão funcional nela ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes (RE 356612 AgR; RE 167635).

4. Diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica.

5.Descabido o redirecionamento da
astreinte
ao Gestor Público do Estado de Mato Grosso, diante da autonomia funcional da Assembleia Legislativa.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

LUCILENE GUIMARÃES LINO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
Lucilene Guimarães Lino Campos
,
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
e
Estado do Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que
julgou procedentes
os pedidos veiculados nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, para
declarar a nulidade dos atos administrativos editados pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso ao arrepio da Lei, que transformou o emprego da requerida
Lucilene Guimaraes Lino Campos
em cargo estatutário (Ato OS/MD O27/90); do ato que lhe concedeu a indevida estabilidade excepcional no serviço público (Ato n.° 1.285/01) e; por arrastamento, a nulidade de todos os atos subsequentes, tais como o de efetividade no cargo público até chegar ao cargo de “Técnico Legislativo de Nível Médio” (Ato n.° 596/03), bem como os demais atos que lhe concederam reenquadramento, progressão, etc.

Condenou, ainda, a Apelante
Lucilene Guimaraes Lino Campos
, ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, deixando de condenar o Estado de Mato Grosso e Assembleia Legislativa de Mato Grosso, uma vez que são isentas.

Não houve condenação em honorários advocatícios, por serem incabíveis à espécie.

Ainda, determinou que, o
Estado de Mato Grosso
e a
Assembleia Legislativa Estadual
sejam intimados, na pessoa de seus representantes legais para que, no prazo de 15 (quinze) dias, interrompam o pagamento à Requerida

Lucilene Guimaraes Lino Campos
, de qualquer remuneração, subsídio etc., proveniente e decorrente da OSMD02790, Ato no 1.285/01, sob pena de incidirem, pessoalmente, em multa diária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (ID’s no 8771306/ 8771260), o
Estado de Mato Grosso
defendeu a impossibilidade de aplicação de multa à pessoa física do Gestor Público enquanto representante do Estado de Mato Grosso, quando o demandado é a pessoa jurídica a qual ele é vinculado, por ofensa à teoria do órgão e ao princípio da impessoalidade.

Pontua que, a sentença atribui a ambos os gestores, do Poder Executivo e do Poder Legislativo, a responsabilidade pela interrupção de pagamento ao servidor cuja estabilização foi anulada, ressaltando, todavia, que o comando jurisdicional é impossível de ser cumprido pelo representante legal do Estado de Mato Grosso, sem que fira a autonomia e independência da Assembleia Legislativa, em razão da autonomia orçamentária e financeira desta.

Por essas razões, pugna pela reforma da sentença com o fim de excluir a cominação de multa diária em desfavor do gestor e/ou do Poder Executivo Estadual, com a correta delimitação de qual é a autoridade responsável pelo cumprimento da obrigação, diante da independência e autonomia financeira da ALMT; ou, alternativamente, requer a redução do valor fixado a título de astreintes, ressaltando sua desproporcionalidade e a ampliação do prazo para cumprimento da decisão judicial.

Por sua vez, a
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
(ID’s n. 8771289/ 8771235) sustenta, preliminarmente, que a sentença recorrida violou as regras de prescrição e decadência.

No mérito, defende que a estabilidade excepcional foi concedida com base em documentos constantes na ficha funcional da servidora, cujos gestores da Administração Pública da ALMT, há mais de 17 anos, fizeram interpretação ampliativa do art. 19 do ADCT, concedendo a estabilização extraordinária e, em razão do decurso de tempo, resta evidenciada a concretização da situação jurídica, em observância ao princípio da segurança jurídica e à teoria do fato consumado, nos termos do art. 24 da LINDB.

Afirma que, este Sodalício, em situações idênticas, relativas a seus próprios servidores, entendeu pela manutenção da estabilidade extraordinária, sob o fundamento de preponderância do princípio da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica.

Assevera que, em inúmeras demandas com o mesmo objeto desta demanda, o STF apesar de reconhecer a inconstitucionalidade de eventual estabilidade especial e efetividade, tem modulado os efeitos da decisão, com nítido propósito de atender o princípio da segurança jurídica e o da dignidade da pessoa humana, no sentido de garantir que os servidores aposentados e os que preencheram os requisitos para a aposentadoria têm sua situação jurídica consolidada.

Por essas razões, pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da prescrição e, no mérito, pelo provimento do recurso, para que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na inicial.

A Apelante
Lucilene Guimaraes Lino Campos
(ID n. 8771263), requereu, preliminarmente, o sobrestamento do presente feito, em razão do reconhecimento pelo STF da Repercussão Geral do tema n° 839 no julgamento do Recurso Extraordinário n° 817.338/DF, que versa sobre a possibilidade de um ato administrativo, caso evidenciada a violação direta do texto constitucional, ser anulado pela Administração Pública quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei n° 9.784/99, o qual se encontra pendente de julgamento.

Suscita, ainda, a caracterização da decadência e da prescrição, em razão do decurso do prazo de quase 20 (vinte) anos da concessão do ato de estabilidade e dos outros atos que foram declarados nulos na sentença, ressaltando ainda, a prescrição da ação civil pública e do direito do ente público de ajuizar demanda contra o administrado.

No mérito, sustenta a legalidade da estabilidade concedida à Apelante, ressaltando que inobstante tenha se registrado na sentença que não preencheu os requisitos do art. 19 do ADCT por não ter permanecido vinculada ao mesmo ente/órgão durante todo o período de aquisição da estabilidade, o entendimento da Mesa Diretora da Casa de Leis foi pela concessão do direito, em consonância com o Parecer Jurídico emitido nos autos do Processo Administrativo n° 0375/1999, os quais gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

Argumenta que o artigo 19 da ADCT não menciona limitação quanto à atuação em entes diversos, também não deve ser entendido extensivamente em prejuízo do servidor.

Destaca, ainda, que, eventual posicionamento baseado no princípio da legalidade, não pode se sobrepor aos princípios constitucionais da Segurança Jurídica, Dignidade da Pessoa Humana, Direito Adquirido e Confiança Legítima.

Afirma, também, que, o ato de enquadramento da Apelante na carreira e posteriores progressões está respaldado no art. 280 da Lei Complementar Estadual n° 04, de 15 de outubro de 1990 (Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais), que impôs o Regime Jurídico Único a todos os servidores, inclusive os celetistas, extinguindo automaticamente os contratos individuais de trabalho e transformando os empregos em cargos.

Por fim, argui que a manutenção da sentença recorrida causará impactos financeiros de grande monta ao erário, que deverá arcar com o depósito do FGTS no importe de 8% do valor do vencimento bruto dos servidores, pelo período de vínculo laborativo, devidamente corrigidos e atualizados conforme a lei, importando em milhões de reais a serem depositados para cada funcionário, além da transferência de todas as contribuições previdenciárias ao INSS, sendo que a parcela cobrada acima do teto do Regime Geral de Previdência deverá ser restituída ao servidor, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Assim, requer, preliminarmente, o sobrestamento do feito até o julgamento do Recurso Extraordinário n° 817.338/DF, nos termos do artigo 1.035, § 5° do CPC; o reconhecimento e declaração da decadência do direito de anulação do ato de estabilidade concedido à Apelante; ou, o reconhecimento e declaração da prescrição da pretensão, em razão do decurso do quinquídio legal do art. 1o do Decreto Lei no 20.910/1932.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A Apelante juntou a guia e o comprovante do recolhimento do preparo recursal no ID no 8771314.

A certidão de ID n. 8771315 atesta que os recursos de apelação foram interpostos tempestivamente.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso nos ID’s n. 8771265 a 8771294, pugnam pelo desprovimento dos recursos e consequente manutenção da sentença recorrida.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela rejeição das preliminares de decadência, prescrição e sobrestamento do feito e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos (ID n. 11669459).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020